Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0730903-34.2025.8.07.0000 Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO Agravado : JULIANY BENIGNO DE MELLO Processo de Origem : 0703227-95.2022.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 243840026, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 0703227-95.2022.8.07.0007, proposto em desfavor de JULIANY BENIGNO DE MELLO, ora agravada. Inicialmente, ao analisar os autos não se verificou a juntada da guia de custas nem do comprovante de pagamento pelo Pagcustas, conforme procedimento determinado por este Tribunal.[1] Intimado o agravante para o recolhimento do preparo em dobro, ele atendeu a determinação judicial, conforme se verifica no ID 74980288. Por conseguinte, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais